Tribunal: TJDFT
Processo: 0704227-58.2021.8.07.0010
Órgão julgador: CARLOS ALBERTO MARTINS FILHO
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2024-08-08

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Carlos Alberto Martins Filho NÚMERO DO PROCESSO: 0704227-58.2021.8.07.0010 CLASSE JUDICIAL: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) EMBARGANTE: WAGNER PEREIRA CARDOSO, DAYANE DOS SANTOS BARBOSA, ASSOCIACAO SOLIDARIA DAS FAMILIAS QUILOMBOLAS MORADORES DA QUADRA A.C 404 SANTA MARIA SUL - DF EMBARGADO: LAURECY PEREIRA DO NASCIMENTO, WAGNER PEREIRA CARDOSO, ASSOCIACAO SOLIDARIA DAS FAMILIAS QUILOMBOLAS MORADORES DA QUADRA A.C 404 SANTA MARIA SUL - DF, DAYANE DOS SANTOS BARBOSA DESPACHO Ante a possibilidade de concessão de efeitos infringentes aos embargos de declaração, dê-se vista aos embargados para responderem aos declaratórios, no prazo legal. Após, conclusos. Intimem-se. Brasília/DF, 2 de agosto de 2024. CARLOS MARTINS Relator